Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de convicção reunidos ao processo de origem, revelam os elementos necessários à configuração da responsabilidade de indenizar, quais sejam: a conduta contrária ao direito praticada pela Recorrente, o dano causado à Recorrida e o nexo de causalidade entre a conduta imputada à Agravante e o prejuízo suportado pela Agravada.
2. Inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada, não ultrapassando da razoabilidade a fixação dos alimentos provisórios com estrita observância do conjunto probatório de início reunido aos autos, o qual certificou a incapacidade da Agravada de exercer por determinado período sua atividade laboral e demonstrou que auferia renda (ID 26967843), diferente do alegado pelo Recorrente.
3. Os alimentos provisórios fixados possuem o escopo de manter a Agravada, vítima de acidente de trânsito, enquanto incapacitada para exercer suas normais atividades segundo orientação médica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.